Tribunal: STF
Processo: ARE 1309481
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 7, fl. 1): 
    “Administrativo. Ação de cobrança. Gratificação de desempenho. PREVI-RIO. Lei Municipal nº 2.506/96. Pretensão de reconhecimento de sua natureza vencimental e incorporação aos vencimentos. Verba paga indistintamente a todos os servidores, ativos e inativos, estes por previsão legal. Percepção ininterrupta da verba. Ausência de caráter pro labore faciendo da verba. Procedência dos pedidos. Irresignação recursal da autarquia municipal. Tese defensiva não acolhida. Apelo da parte autora pugnando pela condenação do réu ao ressarcimento das despesas processuais. Acolhimento. Incidência do art. 17, § 1º da Lei nº 3.350/99. Reforma de ofício para a aplicação do artigo 1º- F da Lei 9.49/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 para a correção do julgado. Desprovimento do recurso da autarquia municipal e Provimento do apelo das autoras.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 7, fls. 2-19):
    “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por LÚCIA DE FÁTIMA MANSUR TRINDADE DE ALMEIDA em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, postulando pela incorporação da gratificação de desempenho em seus vencimentos, inclusive para fins de inatividade. 
    Requer a condenação para que o réu seja compelido a pagar aos Autores as diferenças remuneratórias relativas ao adicional por tempo de serviço (triênio) sobre a denominada gratificação de desempenho, com todos os reflexos financeiros decorrentes.
    [...]
    Com efeito, assim estabelecem os artigos 7º, III, 8º, 11 e 13 da lei de regência, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos Servidores do Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI RIO, in verbis:
    [...]
    Infere-se da leitura dos dispositivos citados que a gratificação do desempenho será devida, tomando-se por base a avaliação trimestral de desempenho, e aos inativos tomando-se por base a pontuação média por eles obtida nas quatro últimas avaliações anteriores à aposentadoria. 
    Noutro vértice, a apelante não logrou êxito em demonstrar ter efetuado a avaliação de desempenho prevista em lei, realizando o pagamento da gratificação de desempenho indistintamente a todos os servidores. 
    A despeito dos argumentos defensivos, o Egrégio STJ firmou entendimento no sentido de que gratificações de caráter pro labore faciendo pagas indistintamente a servidores ativos devem ser estendidas aos inativos. 
    Nesse sentido julgado AgRg no REsp 1.372.058-CE do STJ, publicado no informativo de jurisprudência nº 534:
    [...]
    Cabe salientar que se a própria lei estende o pagamento aos servidores inativos, na proporção média dos seus desempenhos anteriores à aposentadoria, é porque está afastando o caráter individual da referida gratificação. 
    Acresça-se que não se evidencia qualquer excepcionalidade nem transitoriedade do serviço prestado a fundamentar a concessão da gratificação de desempenho, constituindo tal parcela, verdadeiramente, um aumento estipendial de caráter geral e impessoal, incorporado à remuneração dos servidores, o que afasta o caráter pro labore faciendo, não lhe sendo aplicável o disposto no artigo 11 da Lei nº 2.506/96. 
    Logo, deve incidir sobre a referida gratificação de desempenho o disposto no artigo 177 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro: 
    [...]
    Isto posto, não se acolhe o apelo da Autarquia. 
    Em suas razões recursais, postulam as autoras pela reforma parcial do julgado, para que a autarquia seja condenada ao ressarcimento das custas e da taxa judiciária adiantadas quando da propositura da demanda.
    Assiste razão as recorrentes. 
    No caso em debate, verifico que a sentença incorreu em equívoco ao deixar de condenar a autarquia apelada ao ressarcimento dos valores adiantados pela parte Autora a título de despesas processuais. 
    Isso porque a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e taxa judiciária não a isenta de reembolsar, quando sucumbente na demanda em que figura como Ré, a parte Autora pelos valores por ela adiantados por determinação legal. A regra é prevista inclusive na própria Lei nº 3.350/99, em seu art. 17, § 1º, in verbis:
    [...]
    Merece pequeno reparo o julgado quanto a atualização das parcelas pretéritas devidas a demandante. 
    No que tange a correta aplicação da taxa de juros e correção monetária a incidirem na hipótese, cabe esclarecer que após o julgamento das ADIs nº 4357 e nº 4425 e da Questão de Ordem na ADI nº 4425, restou assentada a inconstitucionalidade do referido dispositivo, que, apesar disso, em virtude da modulação dos efeitos da decisão, somente passou a sofrer os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir de 23/05/2015. 
    Assim, entendeu-se, naquele primeiro momento, que a modulação dos efeitos atingiu, por arrastamento, o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/98, com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, tendo em vista o reconhecimento, igualmente por arrastamento, de sua inconstitucionalidade, mesmo entendimento adotado na decisão ora agravada. 
    Contudo, ocorrendo divergência jurisprudencial sobre a interpretação do julgamento das ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF, acarretando no reconhecimento de repercussão geral sobre o tema, apenas para definir o alcance da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação nova provida pela Lei nº 11.960/09, conforme RE nº. 870947 / SE:
    [...]
    Apesar de o referido recurso sequer ter sido iniciado, o Ministro Luiz Fux, relator do feito, apontou a interpretação adequada do julgamento das ADIs nºs 4.357/DF e 4.415/DF. 
    Reconheceu o relator, que a decisão dava margem de interpretação pela inconstitucionalidade integral do art. 1º-F, da lei nº 9.494/97, com redação nova provida pela Lei nº 11.960/09:
    [...]
    Ao final, a decisão compõe balizas para correta interpretação dos julgados, até julgamento do RE nº. 870947/SE. Desse modo, mais razoável seguir a orientação do Ministro Luiz Fux, in verbis:
    [...]
    In casu, cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual se busca a incorporação de gratificação de desempenho e o recebimento de verbas pretéritas. Portanto, não se trata de relação tributária. Logo, aplicável o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 
    A dessa forma, sobre a condenação da Fazenda Pública Estadual incidirá correção monetária com base nos índices da CGJ (TR) e juros de mora de 0,5% ao mês, até o dia 29/06/2009, e a partir daí, estes serão calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança uma única vez, nos termos do art. 1º-F Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, excluindo-se da condenação, a aplicação do IPCA-E. 
    Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso da autarquia e dá-se provimento ao recuso da parte autora para condenar a parte ré apelada a efetuar o ressarcimento das despesas processuais adiantas pelas demandantes. Reforma-se, ainda, de ofício a sentença vergastada, para que seja observado o disposto no art. 1º-F Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para atualização do crédito exequendo, conforme fundamentado neste acórdão.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 10). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos artigos 37, caput, X e IV; 61 §1º, II, “a” e “c”; 97; e 103, “a”, da Constituição Federal. Afirma-se, em síntese, que:
    (a) o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 11 c/c o art. 7º, III, da Lei Municipal 2.506/1996 sem observância da cláusula de reserva de plenário, “eis que houve declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal” (Vol. 11, fl. 9); 
    (b) “[...] a condenação imposta implicou em concessão de vantagem remuneratória sem previsão legal e, pior, contra expressa disposição em lei específica, já que a Lei n. 2.506/96 veda a incorporação da gratificação em comento e nega-lhe natureza vencimental”(Vol. 11, fl. 10); 
    (c) “[...] a gratificação de desempenho não tem natureza remuneratória, pois que somente é concedida aos servidores que estiverem nas condições descritas pela norma instituidora, tratando-se de gratificação de natureza propter laborem” (Vol. 11, fl. 12);
    (d) “[...] pelo princípio da legalidade, não se pode cogitar de interpretação e, muito menos, para criar direitos, já que, em matéria de pessoal e de remuneração, vige o princípio da reserva legal” (Vol. 11, fl. 13); e
    (e) “[...] o artigo 177, inciso XXXIII da Lei Orgânica Municipal deve ser interpretado de forma restritiva, nos moldes do artigo 126 da Lei n. 94/79 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro), para se entender que “vencimentos”, ali, equivale à retribuição básica - sem as vantagens acessórias, e não à remuneração, que inclui o total dos ganhos, visto que a Lei Orgânica não poderia majorar a despesa com servidor e expandir a base de cálculo dos triênios, sob pena de inconstitucionalidade, por ofensa aos artigos 2º, 37, caput e inciso X e 61, §1º, II, “a” da Lex Legum.” (Vol. 11, fl. 15)
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 11, fls. 4-6):
    “ […] a competência da Presidência do Tribunal a quo está delimitada apenas a fazer juízo de valor quanto à existência de preliminar formal no que tange à repercussão geral da questão, bem como se a mesma encontra-se devidamente fundamentada, não podendo, pois, o juízo prévio de admissibilidade penetrar no âmago da questão, já que tal mister é de competência exclusiva do E. Supremo Tribunal Federal. 
    Não há dúvida, pois, que a presente preliminar de admissibilidade do recurso atende a ambos os requisitos. O primeiro decorre da sua própria inserção nesta peça. E o segundo está relacionado ao fato de que a fundamentação aqui apresentada é amplamente suficiente para o processamento do recurso para julgamento pela instância suprema. 
    Ademais, no concernente à repercussão geral, a mesma será admitida pelos reflexos que o caso concreto venha a causar na ordem jurídica, social, política e econômica, de sorte que tais efeitos corolários não ficam aprisionados apenas ao cenário de debate das partes, como adiante restará demonstrado. 
    Tais efeitos se fazem evidentemente presentes, como assim se demonstrou, sendo evidente, in casu, o abalo a ordem jurídica, a desestabilização da ordem social e política e, por fim, o comprometimento da economia pública na hipótese de manutenção da decisão condenatória que foi proferida. 
    Nesse contexto, o Recorrente chama a atenção para os seguintes aspectos. 
    Primeiro, a necessidade da fundamentação das decisões judiciais é preceito constitucional, sendo vedada aos Membros do Poder Judiciário a prolação de decisão omissa, principalmente com relação a pontos relevantes ao deslinde da causa. Outrossim, milhares são as causas em que se discute a impossibilidade de incorporação de gratificação sem que lei expressamente contenha tal comando, sob pena de violação ao princípio da legalidade, ao princípio de iniciativa privativa de lei que implique em pagamento de remuneração a servidor, ao princípio da separação de poderes, etc, atingindo um número enorme de servidores em todas as esferas da Administração Pública. 
    Ademais, estão em discussão duas Súmulas Vinculantes do STF (nº10 e 37), o que mostra a relevância de este C. STF fixar o espectro da autoridade das suas próprias Súmulas de caráter vinculante. 
    Inegável, concessa venia, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista que o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo e todos os demais Tribunais pátrios. 
    Ademais, a multiplicação das decisões desfavoráveis ao ora Recorrente, o que ora se admite apenas para fins de argumentação, ocasionaria sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas da Administração Pública Municipal, limitadas, como se sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.° 101/2000). 
    É bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu que o chamado efeito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública é idôneo a justificar a suspensão de medidas liminares até o trânsito em julgado da decisão de mérito, com base na ameaça de lesão à economia pública. Veja-se, a esse propósito, o seguinte acórdão, verbis:
    [...]
    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3.°, da Constituição da República e pelo art. 1.035, caput e § 1.°, do Código de Processo Civil/2015 para a admissibilidade do recurso extraordinário. 
    Diga-se por fim que o v. acórdão recorrido contraria jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade. Tal fato, por si só, demonstra a repercussão geral, nos termos do artigo 1.045, §3º do CPC.”
    Considerando o julgamento do mérito dos Temas 315 e 810, determinou-se, o retorno dos autos à Câmara de origem, para eventual juízo de adequação do julgado (Vol. 15).
    A Terceira Câmara Cível determinou a suspensão do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração relativos ao do Tema 810 (RE 870.947-RG) (Vol. 17).
    Posteriormente, o Tribunal de origem, considerando o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947-RG (Tema 810), ajustou-se ao referido precedente paradigma, em acórdão assim ementado: 
    “EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para reconhecer que o índice de correção monetária a ser aplicado é o IPCA-E, e não o TR; e que, conforme já decidido, aplica-se os juros da caderneta de poupança, de acordo com o tema 810, do STF.”(Vol. 19, fl. 4)
    Na sequência, o Tribunal de origem julgou prejudicado o RE da parte autora no tocante ao Tema 810. Dessa decisão não houve a interposição de recurso. Quanto ao apelo da PREVI-RIO, negou-lhe seguimento aplicando os óbices previstos nas Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Vol. 21).
    No Agravo, a parte agravante (PREVI-RIO) refutou todos os fundamentos apontados na decisão agravada (Vol. 23). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO, em demanda ajuizada por servidores aposentados do Município do Rio de Janeiro, visando à incorporação da gratificação de desempenho aos seus proventos, bem como do pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente